Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO. HODÔMETRO ADULTERADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O consumidor tem a possibilidade de escolha entre as alternativas previstas no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor quando for reconhecido o vício de qualidade ou quantidade no produto por ele adquirido, o qual não pode ser sanado.
2. O consumidor que adquire veículo com hodômetro adulterado faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a ocorrência de violação de direitos de personalidade, em especial da integridade psíquica e confiança.
3. O juiz deve utilizar o seu prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade para valorar o dano moral, à míngua de parâmetros legais, matemáticos ou exatos. A atuação do juiz dirige-se a encontrar uma quantia que não seja ínfima, simbólica, que não represente uma mera censura judicial, ou reduzida a ponto de desmerecer a relevante natureza jurídica do bem da vida violado (direitos da personalidade).
4. Não comprovados os danos materiais, o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização a esse título deve ser rejeitado.
5. Quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, integralmente, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.
6. Apelação parcialmente provida.